Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701077-74.2023.8.07.0018 RECORRENTES: SRN CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME e OUTROS RECORRIDO: DURVAL FERREIRA FREITAS FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. DIREITO AUTORAL SOBRE PROJETO URBANÍSTICO. INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE PROJETO. PAGAMENTO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por João Baptista de Andrade Reis Júnior contra sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido de indenização contratual em face de Durval Ferreira Freitas Filho, SRN Construtora e Imobiliária LTDA, Ana Maria Montandon Chaer e Stefano Rosmo, em razão da alegada utilização indevida de projeto urbanístico elaborado pelo autor. Os réus interpuseram recurso adesivo para impugnar o valor da condenação relativo aos serviços técnicos prestados pelo autor, pleitear indenização por danos materiais decorrentes do atraso na conclusão do projeto, rediscutir os honorários sucumbenciais fixados na extinção em relação a Stefano Rosmo e a distribuição das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto ao pedido indenizatório formulado pelo autor; (ii) estabelecer se é devida indenização ao autor por uso indevido de projeto urbanístico com fundamento na Lei n. 9.610/1998; (iii) determinar se o valor da condenação pelos serviços prestados viola o princípio da congruência (julgamento extra petita); (iv) apurar a existência de dano material aos réus reconvintes decorrente da mora na prestação dos serviços; e (v) fixar os honorários advocatícios e a distribuição das custas processuais em relação aos pedidos principais e à extinção parcial do feito quanto ao litisconsorte Stefano Rosmo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso do autor não inova quanto ao pedido de indenização por violação de direito autoral, pois a pretensão já havia sido deduzida desde a petição inicial com base na cláusula 12 do contrato firmado entre as partes. 4. A pretensão indenizatória do autor, com fundamento na Lei n. 9.610/1998, não prospera por ausência de individualização dos direitos autorais supostamente violados e pela constatação, mediante perícia, de que não houve plágio, tampouco utilização indevida do projeto inicial, diante das substanciais alterações promovidas por profissional diverso para viabilizar sua aprovação. 5. A cláusula contratual que prevê indenização por uso indevido do estudo preliminar não é aplicável, pois o contrato abrangia a elaboração completa do projeto até o registro cartorial, sendo rescindido por inexecução parcial e falhas técnicas, sem demonstração de uso indevido de projeto concluído. 6. A condenação ao pagamento proporcional pelos serviços técnicos realizados, em valor superior ao apontado na inicial, não configura julgamento extra petita, pelo caráter meramente estimativo dos valores constantes da petição, conforme autorizado pelo art. 322, § 2o, do CPC. O percentual efetivo de cumprimento contratual (42,66%) foi apurado com base em laudo pericial técnico. 7. A remuneração proporcional dos serviços prestados pelo autor é devida, ainda que o projeto não tenha sido finalizado ou tenha exigido retrabalho, sob pena de enriquecimento sem causa dos contratantes (art. 884 do CC). 8. É cabível indenização aos réus reconvintes pelos danos materiais suportados em razão do atraso no desenvolvimento do projeto, decorrente da mora do autor, devendo a compensação ser fixada em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do terreno, no período de setembro de 2019 até a rescisão contratual em agosto de 2021. 9. Os honorários sucumbenciais fixados em R$ 3.000,00 na extinção do feito em relação a Stefano Rosmo foram revistos para 6% sobre 1⁄4 do valor da causa, em atenção à proporcionalidade e jurisprudência do STJ, considerando a atuação parcial do litisconsorte. 10. A redistribuição das custas processuais deve observar a sucumbência parcial, cabendo ao autor arcar com 2/3 do total e aos réus o restante, diante da improcedência de dois dos três pedidos formulados pelo autor na inicial. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso do autor desprovido. Recurso dos réus parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVII e XXVIII; CC, arts. 395, 402, 884; CPC, arts. 18, 322, § 2o, 329, 492, 1013, § 1o, 1014; Lei n. 9.610/1998, arts. 7o, I, 24, I e II, 28, 29, 108; Lei n. 5.194/1966, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 533.163/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.06.2005; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2065876/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.09.2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a decisão recorrida manteve condenação em valor superior ao pedido formulado na petição inicial, configurando julgamento ultra petita, em afronta ao princípio da congruência ou adstrição; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, asseverando que o acórdão teria fixado a verba honorária com base em critério da proporcionalidade sem observar os parâmetros mínimos estabelecidos pela lei, aplicando-a indevidamente. Verbera que deveria ter sido fixado em 10% (dez por cento) o patamar mínimo aos honorários de sucumbência, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva de litisconsorte; e c) artigo 86 do CPC, por ter ocorrido distribuição inadequada dos ônus sucumbenciais, impondo aos recorrentes um ônus financeiro incompatível com o resultado do julgamento. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 492 do CPC, uma vez que a parte recorrente deixou de combater fundamento autônomo exposto no aresto vergastado, no sentido de que “o valor apurado em perícia técnica prevista desde o início não fica limitado pelo valor indicado na inicial quando sua natureza for meramente estimativa (...). A fixação de indenização em valor maior que o pedido não caracteriza julgamento extra petita na hipótese em que tal indenização foi requerida com base em mero orçamento, cuja majoração restou comprovada no curso do processo” (ID 75521971). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Mesmo sentido: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.684.990/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025. Demais disso, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na indigitada ofensa ao artigo 86 do CPC, pois o órgão julgador, após detida análise dos autos assentou: “O pagamento das custas e despesas segue a mesma proporção dos honorários de sucumbência, de forma que, considerando ter havido 3 pedidos na inicial e o autor ser sucumbente em 2, deve arcar com 2/3 das custas e despesas processuais da demanda principal, cabendo o restante (1/3) para os réus” (ID 75521971). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, porque o entendimento exposto no aresto resistido está em conformidade com o do STJ. A propósito, confira-se: “na hipótese de exclusão de apenas um dos litisconsortes da lide, o juiz não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa - devendo a verba ser arbitrada de forma proporcional. No caso, diante da exclusão da patrocinadora da lide previdenciária, foram arbitrados, nesta instância, honorários em 6% (seis por cento) do valor da causa. Demanda que prosseguiu em face da co-demandada, com exame de mérito e fixação de outra parcela de verba sucumbencial. 5. Agravo interno desprovido” (AgInt nos EDcl no Recurso Especial 2065876/SP, Rel Min. Ministro Marco Buzzi, DJe 24/9/2024). Igual teor: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.080.572/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, no que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027